Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722061-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDECIO RABELO CHAGAS contra a decisão Id 59692211, proferida no cumprimento de sentença n. 0702203-96.2022.8.07.0018, a qual manteve a constrição sobre o veículo I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, prata, ano 2014/2015, placa OVV 2913, em nome do executado. Em suas razões recursais Id 59692210, o agravante argui que não tinha sido intimado do cumprimento de sentença à época em que deferida a penhora e avaliação do veículo. Argumenta que o veículo ainda se encontra em seu nome pelo fato de haver bloqueio de transferência junto ao sistema RENAJUD, Id 130051713 na origem, desde 04/07/2022, mas que o oficial de justiça não localizou o bem em sua residência por tê-lo vendido em 25/11/2020, conforme contrato no Id 193721785 (origem). Assevera que, apesar de ter havido a tradição do bem móvel, sua transferência junto à autarquia de trânsito não ocorreu no ano 2021 porque o executado agravante infartou, tendo passado por cirurgia e lenta convalescência. Argumenta que o descumprimento do prazo legal de transferência do veículo junto ao DETRAN não tem o condão de macular o negócio jurídico de compra e venda do bem. Alega haver nos autos outras penhoras, sem impugnação do executado, com capacidade de pagamento da dívida e que a manutenção da restrição sobre o veículo sujeita o devedor agravante a eventual ação do comprador do bem, em violação ao princípio da menor onerosidade - art. 805 do CPC. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e deferida antecipação de tutela para: “a) A declaração judicial de natureza jurídica de decisão interlocutória do r. despacho judicial atacado, ID 195384530 (DOC. 01), com conteúdo decisório, nos termos do art. 203, § 2o do CPC; b) A declaração de inexistência da penhora, conforme certidão do oficial de justiça (DOC. 06), nos termos do art. 839 do CPC, c/c os art. 104 e art. 1.267 do CC e jurisprudência do TJDFT colacionada. Consequentemente, a suspensão/cancelamento das medidas constritivas sobre o veículo I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, prata, ano 2014/2015, placa OVV 2913; c) A validade do contrato de compra e venda entabulado entre as partes (DOC. 07), nos termos do art. 104 e art. 1.267 do CC e jurisprudência do TJDFT; d) O levantamento dos bloqueios junto ao sistema RENAJUD, com a retirada das restrições de transferência e circulação do veículo I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, prata, ano 2014/2015, placa OVV 2913 (DOC. 05/06), nos termos do art. 839 do CPC, c/c os art. 104 e art. 1.267 do CC e jurisprudência do TJDFT colacionada e) A invalidade, nulidade, cancelamento da penhora efetivada indevidamente sobre o veículo I/LR EVOQUE DYNAMIC 5D, prata, ano 2014/2015, placa OVV 2913, ID 195384530 (DOC. 01/06/07), nos termos dos art. 104 e art. 1.267 do CC e jurisprudência do TJDFT colacionada; d) Por fim, seja reconhecido e provido este recurso, com todos os pedidos deferidos, ao final julgados totalmente procedentes.” Preparo regular – Id 59692213. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, o despacho atacado tem clara natureza decisória (art. 203, § 2o, do CPC) e, portanto, o recurso é próprio (art. 1.015, parágrafo único). Sendo também tempestivo, admito o agravo de instrumento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, tampouco para a concessão da tutela antecipada recursal, uma vez não comprovado, de plano, fundado receio de dano a autorizar a medida. Eventuais embargos de terceiro a serem movidos pelo suposto comprador do veículo, ainda que abstratamente, não é razão suficiente para esse fim. Note-se que a restrição foi lançada ainda em 04/07/2022 (Id 59726434), sem que tenha havido qualquer reivindicação de propriedade do veículo por terceiro até o momento. Além do mais, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com baixa da constrição sobre o veículo, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e/ou efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora